Tribunal: STF
Processo: ARE 1329192
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença/acórdão promovido em face da Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impugnação. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO. 1. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Débito de natureza não tributária. 1.1 Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei n.º 11.960/09. 1.1. Colendo STJ que julgou o Tema nº 905 (REsp nº 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. 1.2. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. 2.Decisão mantida. Recurso não provido (eDOC 3, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a posterior declaração de inconstitucionalidade da lei que embasou a decisão judicial transitada em julgado não provoca a sua automática rescisão ou modificação, devendo a parte interessada propor a medida judicial cabível para tanto, a exemplo da ação rescisória (eDOC 10, p. 5).
    Argumenta-se que a decisão judicial transitada em julgado que embasa esta execução, de forma clarividente, determina a aplicação da Lei 11.960/2009 para fins de correção monetária (eDOC 10, p. 5). 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária para os valores devidos pelo Estado de São Paulo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Nesse sentido, urge mencionar que não prospera o argumento do ESTADO DE SÃO PAULO quanto à pretensa aplicação da TR, nos termos da Lei n. 11.960/09, como índice de correção monetária na hipótese (...)
    Note que a correção monetária, em condenações oriundas de relação jurídica não tributária, segundo o indigitado julgado, deve se dar pelo IPCA-E, ao passo que os juros de mora devem incidir consoante os índices de remuneração da caderneta de poupança. 
    Já o C. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, decidiu, similarmente no julgamento do Recurso Especial nº 1.495.146/MG (Tema 905). 
    Ou seja, hodiernamente, ressoa sedimentado nas Cortes Superiores o entendimento de que sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de relação jurídica não tributária, como no caso, os juros de mora devem incidir segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária deve observar a variação do IPCA-E, sendo certo que referido entendimento deve ser observado na hipótese, consoante a inteligência do comando inserto no artigo 927, inciso III, da lei adjetiva de 2015. 4.2. 
    Assim, diante desse cenário, não se cogita de retificação nas contas de liquidação apresentadas pelos ora agravados no que se refere ao índice de correção monetária, conquanto corretamente aplicado o IPCA-E por todo o período, não havendo se falar, como se disse, em adoção da TR (eDOC 3, p. 5-7)
    Assim, verifica-se que o acordão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a inconstitucionalidade do índice de correção monetária previsto do art. 1º-F, da Lei 9.494/1997.
    Registre-se, ainda, que esta Corte, por oportunidade do julgamento do Tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019, definiu que a viabilidade de se alegar a existência de coisa julgada inconstitucional condiciona-se a que a decisão de controle de constitucionalidade seja proferida em momento anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente citado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min, Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)
    Acontece que, na espécie, o recorrente alega a necessidade de observar os efeitos da coisa julgada, mas não junta qualquer documento que comprove que o trânsito em julgado da sentença exequenda foi anterior à decisão desta Corte proferida no tema 810 da repercussão geral, ou mesmo nas ADIs 4357 e 4425.
    Considerado isso, não se verifica qualquer contrariedade entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente